Tribunal: TJSP
Processo: 1006677-86.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RESCISÃO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de lote. Sentença de parcial procedência. Acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação e na parte conhecida, negou provimento. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL PARA REAPRECIAÇÃO. Inaplicabilidade do tema 1095 do C. STJ. Firmada tese pelo C. STJ, segundo a qual "Em contrato de compra e

Ementa:
RESCISÃO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Aquisição de lote. Sentença de parcial procedência. Acórdão que conheceu em parte do recurso de apelação e na parte conhecida, negou provimento. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA EGRÉGIA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL PARA REAPRECIAÇÃO. Inaplicabilidade do tema 1095 do C. STJ. Firmada tese pelo C. STJ, segundo a qual "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor". Hipótese, porém, em que não restou comprovada a constituição em mora do autor-adquirente. Aplicação da legislação consumerista. Acórdão mantido. RECURSO DESPROVIDO.